Tribunal: TJMT
Processo: 1001228-53.2024.8.11.0039
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001228-53.2024.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Consórcio, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 51.597.300/0001-30 (APELANTE), ROBERTO CARLOS RODRIGUES ORTEGA TOME - CPF: 034.986.351-23 (APELADO), TAMIRES RODRIGUES PERIN - CPF: 049.600.201-56 (ADVOGADO), EDEMILSON KOJI MOTODA - CPF: 135.281.698-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu embargos à execução, reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015, sob o fundamento de ausência de impulso útil no prazo quinquenal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a pretensão executória estaria fulminada pela prescrição intercorrente, em razão da ausência de citação válida no prazo legal; e (ii) se a demora na citação é imputável à exequente ou decorreu de entraves operacionais do Poder Judiciário.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional aplicável é o quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC, sendo a ação ajuizada dentro do prazo legal.

4. A exequente promoveu diversas diligências com recolhimento de custas e petições para viabilizar a citação do devedor, inclusive diante de sua residência no exterior, não havendo inércia processual.

5. A demora na expedição de mandados e na efetivação da citação decorreu de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, atraindo a incidência da Súmula 106 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese firmada
:
“1. A prescrição intercorrente não se configura quando a demora na citação do executado decorre de entraves inerentes ao funcionamento do Judiciário, e a parte credora atua com diligência para o regular andamento do feito. 2. A incidência da Súmula 106 do STJ afasta a prescrição nos casos em que a exequente não permanece inerte e adota providências eficazes para localização do devedor.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 240, § 1º; 487, II; 924, V; L. nº 11.795/2008, art. 31, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 106; TJMT, ApC nº 0002228-09.2007.8.11.0005, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 09.10.2025; TJMT, ApC nº 1024381-56.2017.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 22.05.2025; TJMT, ApC nº 1000352-93.2020.8.11.0086, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que, nos autos da “
Ação de Embargos à Execução
” (Processo nº 1001228-53.2024.8.11.0039), ajuizada em face de ROBERTO CARLOS RODRIGUES ORTEGA TOME, acolheu os embargos para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que teria transcorrido lapso superior a cinco anos sem impulso processual útil por parte da exequente (cf. Id. nº 314893359).

Inconformada, a apelante sustenta que a sentença merece reforma, pois o prazo prescricional aplicável aos contratos de consórcio somente começa a fluir 60 dias após o encerramento contábil do grupo, conforme o art. 31, §2º, da Lei nº 11.795/2008, e, no caso concreto, o grupo consorcial teria se encerrado apenas em junho de 2016, razão pela qual o prazo quinquenal teve início apenas 60 dias após essa data. Argumenta que, tendo a execução sido proposta em 2019, não se consumou a prescrição, uma vez que a ação foi ajuizada dentro do prazo legal e interrompeu o curso prescricional, nos termos do art. 240, §1º, do CPC.

Aduz que o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica, pois a administradora promoveu diligências contínuas para localização do devedor, com reiteradas tentativas de citação, não podendo ser penalizada pela demora processual. Invoca, nesse sentido, a Súmula 106 do STJ, segundo a qual “a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da prescrição”.

Defende, ainda, que a sentença incorreu em erro ao aplicar o art. 924, V, do CPC, sem prévia intimação pessoal da exequente ou de seu patrono para manifestação acerca da paralisação do feito, em afronta ao art. 485, §1º, do mesmo diploma. Afirma que a ausência dessa intimação inviabiliza o reconhecimento da prescrição intercorrente e que o correto seria oportunizar à parte credora a prática dos atos necessários à continuidade da execução.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento da execução pelo saldo devedor e a retomada das medidas constritivas cabíveis, com a consequente anulação da decisão recorrida (cf. Id. nº 314893361).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e requer o desprovimento do recurso (cf. Id. 314893369).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se ocorreu ou não a prescrição intercorrente na ação de execução nº 1000120-62.2019.8.11.0039, considerando o lapso temporal entre o ajuizamento da ação e as tentativas de citação do executado.

O recurso merece provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que, tratando-se de contrato de consórcio, o prazo prescricional aplicável é de 5 (cinco) anos, conforme estabelece o artigo 31, §2º, da Lei nº 11.795/2008, contados de 60 (sessenta) dias após o encerramento contábil do grupo de consórcio.

Conforme se verifica dos autos, o encerramento do grupo de consórcio ocorreu em 01 de junho de 2016 (cf. id. nº 18190086 - Pg. 2). Assim, o prazo prescricional iniciou-se em 01 de agosto de 2016 (60 dias após o encerramento) e findaria em 01 de agosto de 2021.

Por sua vez, a ação de execução foi ajuizada em 21 de fevereiro de 2019 (cf. id. nº 18190071), portanto, dentro do prazo prescricional.

Ocorre que, segundo o entendimento adotado na sentença recorrida, a ausência de citação válida do executado até 01/08/2021 teria impedido a interrupção da prescrição, levando à sua consumação.

Contudo, com a devida vênia, tal entendimento não merece prosperar, pois não considera adequadamente as circunstâncias que envolveram a tentativa de citação do executado e a aplicação da Súmula 106 do STJ, que estabelece:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.”

Analisando detidamente o histórico processual da execução de n° 1000120-62.2019.8.11.0039, verifico que a apelante demonstrou diligência na busca pela citação do executado, tendo realizado diversas petições e recolhido custas para diligências ao longo do processo.

Após o ajuizamento da ação em 21/02/2019, foi expedido Aviso de Recebimento (AR) para citação em 15/03/2019 (cf. id. nº 18675106), apenas 22 dias após a distribuição. Esta primeira tentativa resultou infrutífera, conforme correspondência devolvida juntada em 02/07/2019 (cf. id. nº 21306007).

A apelante apresentou novas petições em 13/09/2019 (cf. ID. nº 23891052) e 17/09/2019 (cf. id. nº 23993090), com o recolhimento das respectivas guias. Contudo, o primeiro mandado de citação só foi expedido em 19/02/2021 (cf. id. nº 49381052), ou seja, 1 ano e 5 meses após a última petição da exequente.

Esta primeira diligência por oficial de justiça também resultou infrutífera, conforme certidão de 15/03/2021 (cf. id. nº 51010802). A apelante manifestou-se novamente em 09/02/2022 (cf. id. nº 75349574), mas o segundo mandado de citação só foi expedido em 23/01/2023 (cf. id. nº 107961532), ou seja, 11 meses e 14 dias após a manifestação da exequente.

Importante ressaltar que, de acordo com a certidão de id. n°

132139772, o embargante/apelado encontrava-se residindo nos Estados Unidos da América.

Após, a citação somente se concretizou com o comparecimento espontâneo do executado, que apresentou contestação à execução. Tal peça, contudo, foi desentranhada por determinação do juízo de origem, conforme decisão de id. nº 164898430.

Analisando os intervalos entre as petições da apelante e a expedição dos respectivos mandados pelo Poder Judiciário, verifica-se que a demora na citação decorreu de fatores inerentes ao próprio funcionamento da máquina judiciária, e não de inércia da exequente, que, de forma diligente, adotou todas as providências necessárias para impulsionar o feito.

De minha relatoria:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. DILIGÊNCIA DO CREDOR. DEMORA NA CITAÇÃO POR ENTRAVES JUDICIAIS. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, ajuizada em 2007, sob o fundamento de prescrição do crédito, nos termos dos arts. 487, II, e 921, § 5º, do CPC.

2. O título executivo baseia-se em contrato de abertura de crédito com repasse FINAME, no valor de R$ 31.746,09, cujo vencimento final ocorreu em 31/10/2002.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão executória encontra-se prescrita, tendo em vista a demora na citação do executado, e se essa demora pode ser imputada à inércia do exequente ou a entraves do aparelho judicial.

III. Razões de decidir

4. O prazo prescricional aplicável é o quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC, sendo a ação ajuizada dentro do prazo legal.

5. A interrupção da prescrição exige a citação válida do devedor, conforme previsto no art. 202, I, do CC e art. 219 do CPC/1973. Contudo, nos termos da Súmula nº 106/STJ, não se pode imputar ao credor a demora na citação decorrente de entraves do sistema judiciário.

6. Constatou-se que o exequente atuou com diligência durante todo o trâmite processual, requerendo diligências para localização do devedor, promovendo penhoras, atualizando cálculos e solicitando providências diversas, não havendo inércia a caracterizar a prescrição.

7. A citação foi efetivada por edital em 2012, após sucessivas tentativas frustradas, e a paralisação dos autos decorreu de fatores alheios à vontade do credor, não se podendo concluir pela prescrição direta da pretensão executória.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução.”

(TJMT - N.U 0002228-09.2007.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025)

No mesmo sentido:

“direito civil e processual civil. apelação cível. ação de cobrança. cartão de crédito. citação por edital. prescrição direta. nulidade. bis in idem. honorários advocatícios. recurso desprovido.

I. caso em exame

1 - Recurso de Apelação interposto em virtude da sentença que, nos autos de Ação de Cobrança movida pelo Banco Bradesco S.A., julgou procedente o pedido inicial e condenou o Requerido ao pagamento da dívida referente a duas faturas de cartão de crédito, no valor total de R$ 45.361,14 (quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta e um reais e catorze centavos), acrescido de encargos legais desde o vencimento da obrigação. Diante da sucumbência, compeliu o Requerido a arcar com o pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da condenação. O Apelante insurge contra a validade da citação editalícia, a ocorrência de prescrição, a existência de bis in idem na cobrança dos encargos e a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública.

II. questão em discussão

2 - Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve prescrição direta do direito do Banco Bradesco S.A.; (ii) estabelecer se a citação editalícia é válida; (iii) determinar se houve bis in idem na cobrança do débito; (iv) examinar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública atuante como curadora especial.

III. razões de decidir

3 - A prescrição não se configura, pois o Banco Apelado adotou providências efetivas para a localização do Réu, atraindo a incidência da Súmula 106 do STJ, que afasta a prescrição quando a demora na citação decorre de motivos inerentes à Justiça.

4 - A citação por edital é válida, pois foi determinada somente após o esgotamento de todas as tentativas de localização do Apelante, em conformidade com o artigo 256, § 3º, do CPC.

5 - Não há bis in idem na cobrança, uma vez que a atualização do débito com correção monetária e juros moratórios visa preservar o valor real da moeda e compensar a mora, nos moldes do art. 389 c/c art. 406 do Código Civil.

6 - A atuação da Defensoria Pública como curadora especial não gera direito à fixação de honorários advocatícios em favor do Fundo da instituição, por ausência de êxito processual do curatelado, conforme entendimento firmado pelo STJ.

IV. dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1 - A propositura da ação dentro do prazo legal e a efetiva diligência do autor impedem o reconhecimento da prescrição, ainda que a citação válida se dê tardiamente. 2 - A citação por edital é válida quando esgotadas todas as tentativas de localização do réu, mediante diligência e requisição de informações a órgãos públicos. 3 - A correção monetária e os juros moratórios sobre o débito não configuram bis in idem, pois protegem o valor da obrigação e compensam a mora do devedor. 4 - A fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, somente é devida em caso de êxito processual do curatelado.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 72, II, 85, 256, § 3º,

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2197394/RO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 11.04.2023; STJ, REsp 1912281/AC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.12.2023; STJ, Súmula 106.”

(TJMT - N.U 1024381-56.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO MONITÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que rejeitou os embargos monitórios opostos por Letícia Dal Pra nos autos da Ação Monitória (fase de cumprimento de sentença), sob o fundamento de preclusão das matérias alegadas, diante da ausência de impugnação na fase de conhecimento.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível rediscutir matérias de mérito na fase de cumprimento de sentença após a preclusão; (ii) ocorreu a prescrição da pretensão de cobrança do cheque utilizado como título na ação monitória, diante da alegada demora na citação.

III. Razões de decidir:

3. A rejeição dos embargos se deu corretamente, considerando que a executada foi validamente citada em 2023 e não apresentou embargos no prazo legal, atraindo a preclusão das matérias alegadas.

4. A pretensão de cobrança por meio de ação monitória fundada em cheque prescrito segue o prazo quinquenal, nos termos da Súmula 503 do STJ e do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

5. Proposta a ação dentro do prazo legal (21/02/2020), e tendo sido a citação determinada ainda em 2020, com efetivação em 2023, não se configura a prescrição, já que a demora na citação decorreu de fatores atribuíveis à Justiça, conforme art. 240, §§ 1º e 3º do CPC e Súmula 106 do STJ.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição e retroage à data da propositura da ação.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “Não há prescrição da pretensão monitória fundada em cheque prescrito quando a ação é proposta no prazo quinquenal, ainda que a citação se efetive posteriormente por causas imputáveis ao serviço judiciário e sem culpa da parte credora.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, §§ 1º e 3º; CC, art. 206, § 5º, I; Lei nº 7.357/85, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 503; STJ, Súmula 106; TJMT, AI 18068/2014; TJMG, AC 50054350620198130699.”

(TJMT - N.U 1000352-93.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

Por fim, considerando que se trata de embargos à execução e que a sentença acolheu apenas a prejudicial de mérito, sem análise das demais questões suscitadas pelo embargante, necessário o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da instrução processual dos embargos, com a análise das demais matérias arguidas pelo embargante.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença recorrida, afastando a prejudicial de mérito relativa à prescrição intercorrente e determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025